Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-15.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – "Chargeback" - Descredenciamento da autora e negativa de repasse dos valores de vendas realizadas – Abusividade da cláusula que permite a retenção de valores em caso de suspeita de fraude, mesmo após a devida aprovação da transação - Risco da atividade da ré que não pode ser repassado à autora – Condenação da ré à

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – "Chargeback" - Descredenciamento da autora e negativa de repasse dos valores de vendas realizadas – Abusividade da cláusula que permite a retenção de valores em caso de suspeita de fraude, mesmo após a devida aprovação da transação - Risco da atividade da ré que não pode ser repassado à autora – Condenação da ré à obrigação de recredenciamento e de repasse dos valores retidos – Descabimento da devolução em dobro, diante da ausência de demonstração de má-fé por parte da apelada – Danos morais não caracterizados - Dano moral da pessoa jurídica que depende de comprovação de violação à honra objetiva – Sucumbência reciproca configurada – Recurso parcialmente provido.